Tribunal: TJMT
Processo: 1007518-17.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007518-17.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, REFIS/Programa de Recuperação Fiscal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), J G DO NASCIMENTO - ME - CNPJ: 08.043.461/0001-53 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso- Fazenda Publica Estadual (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PARCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – REFIS – OBRIGAÇÃO INTEGRALMENTE ADIMPLIDA – AUSÊNCIA DE VALORES RESIDUAIS À PAGAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – OBRIGATORIEDADE - RECURSO PROVIDO
.

Havendo a quitação integral dos valores devidos pelo executado, mediante a negociação via REFIS, a extinção da execução fiscal é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
J. G. DO NASCIMENTO – ME,
contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal proposta por Estado de Mato Grosso, em que o juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que, ao tempo da propositura da ação de execução, o crédito tributário se encontrava com a exigibilidade suspensa, em decorrência do parcelamento junto a Procuradoria Geral do Estado, ao passo que, quando protocolou a exceção de pré-executividade, anexou o comprovante de pagamento de 4 (quatro) parcelas, as de 1 a 4, complementando, nos meses seguintes, com o comprovante de pagamento das parcelas 5 e 6, quitando integralmente o crédito tributário, não havendo, portanto falar em ausência de pagamento da 1ª parcela, hipótese que sequer foi levantada pela Fazenda Pública.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, para reconhecer a inexigibilidade do título executado e determinar a extinção da ação de execução fiscal, face ao pagamento integral da obrigação.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo total desprovimento do agravo de instrumento.

Restou deferida a liminar pleiteada em sede de tutela recursal.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto por
J. G. DO NASCIMENTO – ME,
contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal proposta por Estado de Mato Grosso, em que o juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade.

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia.

Neste ponto, após acurada análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o agravante logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito.

O juízo monocrático, em linhas gerais, rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que o agravante não demonstrou o cumprimento integral da obrigação.

In casu
, mostra-se incontroverso que a Certidão de Dívida Ativa que lastreia a ação principal, sob n. 20145962, funda-se no descumprimento de obrigação tributária acessória – omissão de entrega de arquivos no Sintegra – GIDI – id. 2607629.

O agravante trouxe à baila a seguinte ordem de comprovantes de pagamentos: 05/06 e 06/06, constam no id. 2607652; 02/06, 03/06, 04/06, constam no ind. 2607654; a parcela 01/06 foi demonstrado através de comprovante de pagamento do DAR, consoante se infere no id. 2607646, fato, inclusive, que sequer restou contestado pelo agravado, limitando-se a questionar a necessidade de pagamento de juros e multas, que não foram pagas pelo contribuinte.

Mostra-se incontroverso que o agravante aderiu ao REFIS, com negociação entabulada na data de 28.06.2017. Verifica-se do aludido documento que ali consta a forma de pagamento, que deveria prever, dentre outras coisas, a taxa de juros e multa. Assim, se tais valores não foram consignados, como tenta fazer crer o agravado, essa responsabilidade não pertence ao agravante, devendo tal ônus recair sobre aquele, não havendo, portanto, que se falar e qualquer saldo residual.

Assim, tendo sido comprovada a integralidade da obrigação tributária, não há que se falar no prosseguimento da ação de execução fiscal.

Com tais considerações,
dou
provimento
ao Agravo de Instrumento manejado por
J. G. DO NASCIMENTO - ME
,
reconhecendo o integral cumprimento da obrigação, face o adimplemento das parcelas decorrentes do REFIS realizado pelo agravante, bem como declarando extinta a ação de execução fiscal correlata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020